Tribunal: TJSP
Processo: 1010091-81.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Taxa de licença de localização e funcionamento. Exercício de 2010. Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Improcedência. Observância dos requisitos a que alude o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Ativa participação do contribuinte em processo administrativo. Circunstâncias denotadoras de ciência, pelo embargante, do conteúdo da cobrança.

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Taxa de licença de localização e funcionamento. Exercício de 2010. Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Improcedência. Observância dos requisitos a que alude o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Ativa participação do contribuinte em processo administrativo. Circunstâncias denotadoras de ciência, pelo embargante, do conteúdo da cobrança. Exercício da ampla defesa assegurado.

Taxa de licença de localização e funcionamento. Exercício de 2010. Alegação de ilegitimidade da exação. Improcedência. Exercício do poder de polícia. Possibilidade de renovação anual da cobrança. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado